Tribunal: TJPA
Processo: 0819531-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819531-09.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AUTORIDADE: ARINALDO CRISPIM DA MATA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819531-09.2022.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA N. 24871-A

AGRAVADO: ARINALDO CRISPIM DA MATA

ADVOGADO: EDMILSON FERNANDES DE H. NETO - OAB/RN N. 9828

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONJUGAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Liminar de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Notificação Extrajudicial. Alegada divergência entre o número do Contrato e da Cédula Bancária. Irrelevância à vista do conjunto probatório;

2
.
Conjugação de documentos que demonstram a mora do agravado no pagamento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Mora no pagamento das parcelas que redunda à 2° parcela. Não demonstração de adimplemento contratual. Necessidade de prevalência do Princípio da boa-fé contratual. Restabelecimento da liminar de busca e apreensão do bem;

3.
Agravo Interno conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S. A.,

em face da

decisão monocrática de Id. 12047652, proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ARINALDO CRISPIM DA MATA e determinou a revogação da liminar deferida na Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0806448-08.2022.8.14.0005)
.

Em suas razões recursais (Id. 12275435), aduz o agravante a regularidade da notificação e da constituição em mora, uma vez que o contrato 16671794 estaria vinculado à cédula de crédito n. 509896379.30410 e, assim, não ocorre a divergência ou erronia na constituição em mora, além de restar demonstrada a idoneidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente apreensão do bem, nos termos da decisão proferida em primeira instância.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 12691890).

Conclusos, vieram-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1021, CPC), tempestivo e preparado (Id. 12275437 - Pág. 2-3), razão pela qual, conheço do presente Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Assiste razão ao recorrente.

O objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, Placa JVD 2833, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014, e determina que a mora decorrerá do simples vencimento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2°, §2°, Lei n. 911/1969).

Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos, verifico que foi juntada pela instituição financeira recorrente notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravado (Id. 80444617, autos originários), conforme decidido no AgInt no REsp 1911754/RS (Agravo Interno do Recurso Especial 2020/0333198-6 – Dje 14/05/2021).

Ao analisar os autos originários, não obstante a alegação de divergência entre os dados contidos no contrato e a notificação extrajudicial, verifico que o agravado foi devidamente citado na ação de busca e apreensão em 22/11/2022 (art. 240 do CPC) (Id. 82367338 - Pág. 2, autos originários), limitando-se a habilitar-se nos autos (Id. 82847833 - Pág. 1, autos originários).

Ocorre que, a simples alegação de não constituição em mora em razão de constar número do contrato assinado pelo agravado diferente do número do contrato existente na notificação extrajudicial não a invalida, porquanto demonstrada pela conjugação dos documentos que o contrato de financiamento firmado entre as partes encontra-se em mora desde 28/03/2022, conforme o extrato Id. 80444618 - Pág. 1.

O agravado não logrou êxito em provar a existência de outros contratos de financiamento que pudessem ensejar dúvida em relação à constituição em mora de forma a prejudicar a sua defesa, sem purgar a mora, não obstante o vencimento antecipado das parcelas subsequentes à mora (art. 3°, §2°, Decreto n. 911/1969), fato que atenta contra o Princípio da Boa-fé contratual e não deve ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Isto posto
, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando integralmente a decisão monocrática de Id.
12047652 para reestabelecer os efeitos da decisão liminar de Busca e Apreensão do bem objeto da lide proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/02/2024